Tribunal: TJMT
Processo: 1010956-52.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010956-52.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JONAS ANDRADE - CPF: 395.303.881-87 (RECORRIDO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), RICARDO DIAS BAPTISTA - CPF: 368.822.228-86 (ADVOGADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE SORRISO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO EM VEÍCULO OCASIONADO POR OBJETO NA PISTA. DEVER DE SINALIZAR. AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.
269875277 -
reclamação no
1010956-52.2023.8.11.0040 -
Juizado Especial de Sorriso/MT
), que
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.
269875277
, na reclamação no
1010956-52.2023.8.11.0040
, do Juizado Especial de Sorriso/MT,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, sendo dano material em R$ 19.775,01 (
dezenove mil, setecentos e setenta e cinco reais e um centavo
) e, dano moral no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

- da situação fática.

O Recorrido noticiou que em 19/05/2026, trafegava pela rodovia estadual MT 338, quando se deparou com montes de cascalho dispersos na pista, sem qualquer sinalização, causando o acidente, conforme B.O. no 2023.139523 (
id. 269874846
).

- da prova produzida.

A prova indicada pelo Recorrido, corrobora suas alegações, evidenciando de forma suficiente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da parte demandada, com a inclusão de nota fiscal do conserto, imagens dos danos no veículo e vídeo do acidente (
id’s. 269875251, 269875255, 269875256, 269875263 e 269875265
).

É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II do CPC
)
. Precedente. (
TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

- da responsabilidade civil.

O município responde objetivamente pela segurança das vias de tráfego, incluindo sua manutenção, fiscalização e vigilância, conforme estabelecido no art. 37, § 6o da CF/88, bem como no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo responsável pelos danos causados àqueles que utilizam seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na respectiva prestação. Precedente. (
TJMT – TR – RI no 1011186-65.2021.8.11.0040 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 29/08/2022 - DJE 29/08/2022
).

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e
(
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1016725-60.2020.8.11.0003 – rel. Desembargador Guiomar Theodoro Borges - j. 28/02/2024 - DJE 05/03/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025